Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712006-73.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A.P DA SILVA C4 MULTIMARCAS - ME APELADO: ROGERIO AMORIM DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANDERSON MEDEIROS DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso levado a julgamento na 40a Pauta Virtual - período de 20/11 a 27/11/2019, sendo lançado voto no sistema, estranho à matéria apresentada nos autos. A nulidade é manifesta e pode ser decretada pelo relator de ofício, independentemente de manifestação das partes (art. 278, parágrafo único, CPC). Desse modo, submeto a questão novamente a julgamento, requerendo à il. Secretaria da 5a Turma preferência na inclusão de nova pauta, dada a longa demora na busca de uma solução para o retorno do processo ao fluxo de julgamento, apesar dos esforços junto à equipe administradora do Sistema Pje. Intimem-se as partes para que ciência. Após, voltem-me conclusos para inserção do processo em pauta. Brasília, 22 de junho de 2020 17:31:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator